Tribunal: TJSP
Processo: 1069313-61.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000968599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1069313-61.2019.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MOYSES TIMONER, são embargados ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA -
APM e ICATU SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
VOTO N o: 38.034
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
1069313-61.2019.8.26.0100/50000;
1069313-61.2019.8.26.0100/50001;
1069313-61.2019.8.26.0100/50002
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: MOYSES TIMONER
EMBARGDOS: ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA - APM E
ICATU SEGUROS S/A
JUIZ: JANE FRANCO MARTINS BERTOLINI SERRA
Embargos de declaração. Omissão. Não ocorrência.
Ausente omissão a ser sanada no acórdão, impõe-se a
rejeição dos embargos de declaração.
Embargos de declaração opostos por
todas as partes ao acórdão de fls. 639/650, que, por votação unânime, deu
parcial provimento aos recursos interpostos por elas.
A embargante Icatu alega omissão no
aresto, pois teria efetuado a comunicação ao segurado sobre a intenção de
não renovar o contrato a fls. 422/423. Fim de prequestionamento.
A embargante APM sustenta omissão
no julgado em relação à comunicação de fls. 422/423, de novembro de
2018, na qual informou que se não houvesse adesão de pelo menos 75%, o
seguro não seria renovado. Fim de prequestionamento.
O embargante Moyses, por sua vez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
sustenta omissão quanto aos danos morais que afirma ter sofrido e quanto à
aplicação do princípio da causalidade. Fim de prequestionamento.
É o breve relatório.
Conheço de todos os embargos de
declaração, eis que foram tempestivamente oferecidos, mas nego-lhes
provimento, pois o acórdão explicitou fundamentadamente as razões que
alicerçaram a conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma omissão a ser
sanada, o que fica declarado para efeito de prequestionamento.
A simples leitura das petições de
embargos, confrontadas com as razões de decidir do julgado, denota a
tentativa das partes de atribuir caráter infringente aos embargos, com a
inoportuna finalidade de instaurar nova discussão sobre as matérias já
apreciadas.
Entretanto,
deslembrados
os
peticionários que “não se admite embargos de declaração com
efeitos
modificativos
quando
ausente
qualquer
dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ -
REsp no 437.380 - Corte Especial - Rel. Min. Menezes Direito - J.
20.04.2005, v.u. - DJU 23.05.2005, p. 119).
Enfim, todas as questões levantadas
pelos recorrentes em seus declaratórios, entre elas a ausência de notificação
prévia da não renovação do contrato, pois esta somente ocorreu após o
término dele (fls. 160), eis que a de fls. 422/423, como sustentando pela
seguradora e estipulante, refere-se a uma nova proposta que foi aceita pelo
embargado, bem como a inexistência da ocorrência de danos morais no
caso concreto, foram objeto de apreciação da Turma Julgadora, como se vê
do acórdão.
De outra parte, o autor, ora embargante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
ficou vencido quanto ao pedido de danos imateriais, motivo pelo qual a
sucumbência é recíproca, tal como constou do julgado embargado.
Ademais, não custa lembrar que “O
magistrado não é obrigado a responder a todas as
teses apresentadas pelas partes para fielmente
cumprir seu encargo constitucional de prestar a
jurisdição, mas tão somente decidir fundamentadamente as
questões postas sob seu julgamento” (EDcl na Rcl 3.460/PI,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
10/08/2016, DJe 24/08/2016)
Se não concordam com o resultado do
julgamento, os recorrentes devem se valer dos meios próprios, pois o
inconformismo não pode ser sanado pela via dos embargos de declaração.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos.
CESAR LACERDA
Relator